Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-65.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no: 0700605-65.2021.8.07.0011 Apelante: Alvaro de Castro Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Alvaro de Castro (Id. 37049163) contra a sentença (Id. 37049160) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que julgou o pedido procedente. Na origem a sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor do apelante. Narrou que as partes celebraram negócio jurídico de mútuo, aos 7 de maio de 2020, tendo a aludida instituição financeira aprovado a liberação do valor de R$ 195.101,20 (cento e noventa e cinco mil, cento e um reais e vinte centavos) em favor do réu, a ser pago em 25 (vinte e cinco) prestações mensais no montante de R$ 9.073,27 (nove mil, setenta e três reais e vinte e sete centavos), iniciando-se em 6 de julho de 2020. Asseverou que, no entanto, houve o inadimplemento da obrigação assumida pelo réu a partir da primeira parcela. Requereu, portanto, a condenação do réu ao pagamento do valor atualizado da dívida na quantia de R$ 221.368,28 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos). Após ser citado por meio de mensagem eletrônica, o réu não apresentou contestação. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 37049161) que decretou a revelia do devedor nos termos do art. 344 do CPC e julgou o pedido procedente. Em razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, foi proferido despacho (Id.37964998) para determinar que o recorrente demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência no prazo de 5 (cinco) dias. É a breve exposição. Decido unipessoalmente. O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois alega não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. A sistemática da gratuidade judiciária foi aperfeiçoada no Código de Processo Civil ora em vigor, notadamente em seu art. 1072, que revogou o artigo 4o da Lei no 1.060/1950, norma autorizadora da concessão do benefício mediante a mera declaração, nos autos, de que a parte não está em condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Destaque-se que para obter esse benefício a parte deve demonstrar a necessidade, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Por isso deve ser examinado se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela situação de hipossuficiência da parte. Vale ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência o apelante trouxe a exame documentos com o objetivo de demonstrar que, a despeito da tentativa de bloqueio de valores em suas contas bancárias para pagamento de demais dívidas exigidas judicialmente, não foi encontrado saldo positivo em nenhuma de suas contas nas diferentes instituições financeiras pesquisadas (Id. 38422825). Ademais, o apelante trouxe aos autos documentos que comprovam o ajuizamento de ações de execução e ação monitória com o objetivo de exigir outros valores correspondentes a dívidas contraídas pelo apelante (Id. 38422827 a Id. 28422829). Os aludidos documentos, no entanto, demonstram apenas o inadimplemento do apelante em relação às demais obrigações assumidas, não sendo possível concluir que o recorrente se enquadre na condição de pessoa juridicamente pobre. Assim, diante da ausência de comprovação da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nessa mesma linha de entendimento examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão no 1069374, 07121155020178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018)” Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para que proceda ao pagamento do valor referente ao preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o observado o disposto no art. 1007, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator